Tribunal: CARF
Processo: 10850.723551/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723551/2011-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.181 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
IRRF COOPERATIVAS - COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED DE FERNANDOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, bem como ateste se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
(DCOMP) na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de
Cooperativas.
A unidade de origem da RFB analisou a DCOMP, homologando parcialmente a
compensação declarada. A análise do crédito levou em conta as informações constantes nas
DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas fontes
pagadoras.
Entendeu a autoridade fiscal que somente poderiam compor o montante do crédito
as retenções relativas ao código de retenção 3280 (retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho), tendo sido verificado que nem todos os créditos corresponderiam ao código de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723551/2011-59
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723551/2011-59

retenção 3280, razão pela qual foram glosados. Também foram glosados os créditos que não
foram confirmados nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que suas
receitas são decorrentes de atividade típica de cooperativas, tendo havido, portanto, erro de
preenchimento das DIRFs pelas fontes pagadoras:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
(e-fl.225), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:
2007
IRRF ATOS COOPERATIVAS COMPENSAÇÃO . Estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. O imposto retido
será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
IRRF ATOS ESTRANHOS ÀS COOPERATIVAS. As sociedades cooperativas
que obedecerem ao disposto na legislação especifica pagarão o imposto
calculado sobre os resultados positivos das operações e atividades estranhas à
sua finalidade.
PROVA Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em
que se funda a ação ou a defesa; sendo que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 252), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723551/2011-59

Inicialmente, repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, ou seja,
de que é uma sociedade cooperativa, e que seus serviços remunerados são prestados pelos seus
cooperados.
Repete a alegação de que a divergência entre os valores informados em DIRF e
DCOMP decorre de erro no preenchimento das fontes pagadoras. Na oportunidade, apresenta
notas fiscais que demonstrariam o alegado:

Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de algumas
retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do crédito (IRRF de
cooperativas).
A autoridade fiscal glosou estas parcelas em despacho decisório a retenção
declarada em DCOMP havia sido informada em DIRF (pelas fontes pagadoras) com código de
receita diferente do aplicável às retenção realizadas sobre pagamentos feitos para cooperativas,
sendo que o mais comum dos casos foram retenções informadas pelo código 1708;
Em casos como o presente, a experiência, e os inúmeros casos semelhantes
julgados e à espera de julgamento neste CARF nos ensinam que erros de preenchimento
cometidos pela fontes pagadoras é a causa mais comum das divergências encontradas nas análise
de DCOMP de IRRF de Cooperativas.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723551/2011-59

Aliás, este é um problema recorrente enfrentado pelas pessoas jurídicas que
prestam serviços à dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É recorrente a
divergência de entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e consequentemente há
divergência quanto aos preenchimentos dos códigos de receita na DIRF.
Uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de que o
pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de “Remuneração
serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do código de retenção de IRRF
1708.
De fato, a recorrente é uma pessoa jurídica e suas fontes pagadoras também o são.
Logo, isto poderia levar a concluir, como já dissemos, que é um pagamento de uma pessoa
jurídica para outra, levando à conclusão (equivocada) de que trataria-se do código 1708.
Mas como sabemos, há um código mais específico que é o “3280 IRRF-
REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE
TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código 8863) nos serviços prestados pela
recorrente (uma cooperativa médica).
O que não significa, esclareço logo, que a tese da recorrente está cabalmente
comprovada, como alega na sua peça recursal, mas que pelo menos suas alegações guardam
semelhança com diversos outros casos.
Voltando aos casos aqui tratados, verifico que a análise do crédito realizada na
RFB comparou exclusivamente as informações constantes na DIRF com os valores declarados
nas DCOMPs.
A recorrente apresentou, junto ao seu recurso voluntário, diversas faturas
comerciais.
Tomemos como exemplo a retenção informada na e-fls. 04 no valor de 19,23
referente a valor supostamente retido pelo CNPJ 00.020.606/0001-99:

Esta mesma retenção consta na DIRF de e-fls. 23 como realizada sob o código
1708.
No entanto, a recorrente junta na e-fl. 280 a fatura de serviços prestados para a
SECOL materiais para Construção Ltda onde é discriminado a realização de serviços médicos.

Esta suposta retenção não foi validada porque não foi declarada em DIRF sob o
código 3280. Este é um caso, dentre muitos outros, que merecem uma análise mais detalhada a
ser realizada pela unidade de origem.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723551/2011-59

Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras, e exclusivamente
quanto aos valores divergentes, para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou seja,
que prestou seus serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente descontado o
IRRF, tal como informado em DCOMP e nas faturas que acompanham o Recurso Voluntário.
A recorrente, por sua vez, pode fazer prova da retenção apresentando os contratos
firmados com as referidas fontes pagadoras e os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital